Tribunal: STF
Processo: Rcl 44399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Pauline Schnorrenberger Damke, contra decisão do relator do AIRR 020213-78.2018.5.04.0351, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que haveria distinção entre a controvérsia analisada na ADPF 324 e a do processo de origem, pois neste haveria a subordinação direta da reclamante à tomadora de serviços. (eDOC 1, p. 9)
    Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR por falta de transcendência da causa, nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende destrancar recurso de revista interposto de decisão publicada na vigência das Leis nº 13.015/2014 e 13.467/2017.
    Na forma do art. 247 do RITST, o exame prévio e de ofício da transcendência deve ser feito à luz do recurso de revista. Logo, o reconhecimento de que a causa oferece transcendência pressupõe a demonstração, no recurso de revista, de tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a que se refere o § 1º do art. 896-A da CLT.
    A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade.
    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 
    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida.
    Esclareço que a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a confirmação integral da decisão recorrida por seus próprios fundamentos não implica vício de fundamentação, nem desrespeito às cláusulas do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, como se observa dos ilustrativos julgados: (...)
    Na mesma linha é o seguinte e recente julgado da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    ‘AGRAVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PER RELATIONEM. NÃO PROVIMENTO. A adoção da técnica de fundamentação per relationem atende à exigência de motivação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, trazida à colação na própria decisão agravada (STF-ARE 657355- Min. Luiz Fux, DJe-022 de 01/02/2012). Assim, não se vislumbra a nulidade apontada, pois a v. decisão encontra-se devidamente motivada, tendo como fundamentos os mesmos adotados pela Vice-Presidência do egrégio Tribunal Regional quando do exercício do juízo de admissibilidade a quo do recurso de revista, que, por sua vez, cumpriu corretamente com seu mister, à luz do artigo 896, § 1º, da CLT. Afasta-se, portanto, a apontada afronta aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal e 489, § 1º, II, III e IV, do NCPC. Agravo a que se nega provimento’. (Ag-AIRR-148-67.2014.5.06.0021, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 02/08/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/08/2018).
    Há de se destacar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é uniforme no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal” (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgamento: 07/10/2016, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-228 de 26/10/2016).
    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST).
    Assim sendo, considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento, aplicando-se ao caso dos autos o disposto nos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST”. (eDOC 14)
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista tratar-se de questão fática quanto à existência de subordinação direta da trabalhadora, que não poderia ser analisada na via do recurso extraordinário, diante do óbice da Súmula 279 do STF.
    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente